Tribunal: TJPA
Processo: 0805986-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805986-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS RICHARD DUARTE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO PLANTONISTA E JUÍZO NATURAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Lucas Richard Duarte da Silva, preso em flagrante em 12/03/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A impetração aponta como autoridade coatora o juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém-PA, nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0805023-14.2025.8.14.0401. Sustenta-se a ilegalidade da prisão em razão da não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas, ausência de decisão sobre conversão da prisão em preventiva e omissão judicial decorrente de conflito negativo de competência entre o juízo plantonista e o juízo natural. Requereu-se o relaxamento da prisão. O pedido liminar foi deferido e, no mérito, a ordem foi concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante configura ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se a ausência de decisão judicial que analise a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva acarreta constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo plantonista limitou-se a homologar o flagrante, registrando que a audiência de custódia seria realizada pelo juízo natural no dia útil seguinte, momento em que se analisaria a necessidade de conversão da prisão ou substituição por medidas menos gravosas.

Ocorre que, após a homologação do flagrante, nenhum juízo realizou a audiência de custódia, tampouco examinou a legalidade da prisão ou sua eventual conversão em preventiva. Em vez disso, o juízo da
1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém
suscitou conflito negativo de competência.

O paciente permaneceu preso exclusivamente em razão do flagrante
em detrimento de um conflito de competência
, sem apresentação à autoridade judicial competente para realização da audiência de custódia ou a análise da
necessidade de conversão em prisão preventiva
, conforme exige o art. 310, caput e §4º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A

não realização da audiência de custódia e ausência de decisão judicial que analise a conversão da prisão em flagrante em preventiva, especialmente diante de conflito negativo de competência, acarreta constrangimento ilegal à liberdade do preso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, art. 310, caput e §4º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do relator.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 22 de abril de 2025 e término no dia 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 25 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado
pela Defensoria Pública
,

em favor do paciente
LUCAS RICHARD DUARTE DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora o juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém-PA, nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0805023-14.2025.8.14.0401
.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/03/2025, pela suposta prática do crime previsto do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O feito foi distribuído à Vara de Plantão, no entanto a audiência de custódia não foi realizada dentro do prazo legal de 24 horas, conforme exige o artigo 310 do Código de Processo Penal.

Refere que na decisão de ID 138745425, o juiz plantonista apenas registrou a comunicação da prisão em flagrante do paciente pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. E, como o procedimento foi distribuído à Vara de Plantão em 12/03/2025 às 21h49, determinou-se que a audiência de custódia fosse realizada pelo juízo natural no dia útil seguinte, momento em que seria analisada a necessidade da conversão da prisão em preventiva ou sua substituição por medidas menos gravosas.

Argumenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal devido à ausência de fundamentação concreta e ao descumprimento do prazo legal para a realização da audiência de custódia.

A Defensoria Pública explica que desde 12/03/2025 não houve homologação dos autos, nem justificativa para a não realização da audiência no prazo de 24 horas.

Argumenta que que essa omissão configura violação de direitos fundamentais e excesso de prazo, tornando a prisão abusiva e passível de relaxamento. Além disso, destacou que não houve decisão formal de conversão da prisão em preventiva, sendo necessária a apresentação do paciente ao juízo competente para análise da legalidade da custódia.

Arrazoa que precedentes jurisprudenciais reforçam a obrigatoriedade da audiência de custódia para assegurar o devido processo legal.

Requereu, liminarmente, a imediata soltura do paciente sem ou com imposição de outas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da liminar.

Em decisão de Num. 25827539, deferi o pedido liminar.

E, considerando que em certidão de ID Num. 25830042, constava a informação de havia mandado de prisão cadastrado em desfavor do paciente, autorizei,
excepcionalmente
, a expedição do alvará de soltura no PJe, com a ressalva de que posteriormente a autoridade, a ser definida como competente no conflito de jurisdição nº 0804837-30.2025.8.14.0000, providenciasse as atualizações necessárias no BNMP (Num. 25830057).

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26006715 - Pág. 1/14.

Em parecer de Num. 26109659 - Pág. 1/3, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A questão meritória diz respeito à ilegalidade da prisão do paciente que foi preso em flagrante e o juízo de primeiro grau não realizou a audiência de custódia, nem analisou a necessidade de decretação da prisão preventiva.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas em 12/03/2025. A comunicação do auto de prisão em flagrante foi realizada as 21:28h do mesmo dia (Num. 25815679, pág. 1).

Em, 13/03/2025, o magistrado plantonista apenas homologou o auto de prisão em flagrante e referiu que a audiência de custódia seria realizada pelo juízo natural no dia útil seguinte, momento em que seria analisada a necessidade da conversão da prisão em preventiva ou sua substituição por medidas menos gravosas (Num. 25815679, pág. 25):

“A Autoridade Policial da SU/GUAMÁ comunicou a este Juízo a prisão em flagrante de
LUCAS RICHARD DUARTE DA SILVA
, nacional de: BRASIL, natural de: BELÉM-PA, filiação: KELLY CRISTINA MELO DUARTE, RG: 8053290), endereço: AYRTON SENNA, N 80, PARACUI (ICOARACI), BELÉM-PA, CEP 66814015, nascido em: 07.10.1999 (25 anos), de pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006 A análise das peças que compõem o presente auto de flagrante indica que as formalidades legais do art. 304 e seg. do CPP, foram devidamente observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente, com oitiva do condutor, das testemunhas e dos autuados.

Materialmente também se verifica que há descrição da prática de tipo penal (Doc. ID nº 138724851), tendo os apresentados sido presos na ardência do crime, cometendo o delito.

Pelo exposto,
HOMOLOGO
o auto de flagrante dos autuados, por estar revestido das formalidades legais.

Frisa-se que a presente Decisão está se dando em análise de regime de plantão presencial, nos termos da Resolução nº 16, do TJPA, de 1º de junho de 2016, havendo necessidade de apresentação do preso para a realização de audiência de custódia, com fundamento no art. 1º, §2º, do Provimento Conjunto nº 01/2016, do TJPA.

Considerando que o presente procedimento foi distribuído para esta Vara de Plantão no dia 12/03/2025, às 21h49min, conforme se extrai do Sistema PJe, a audiência de custódia será realizada pelo Juízo natural, por ser hoje dia útil, sendo que nessa sessão será analisada a necessidade, ou não, da conversão da prisão em flagrante do indiciado em preventiva e, ainda, a possibilidade da providência pré-acautelatória contra si assumida ser substituída por outras medidas de caráter menos invasivo.”

O juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, a quem o feito fora distribuído, suscitou o conflito negativo de competência (Num. 25815679, ág. 27/37):

“(...)

Se a necessidade de realização da audiência de custódia prorroga a competência funcional do juiz plantonista até o exaurimento da prestação jurisdicional e este estaria obrigado a realizar a audiência em dia posterior.

Com a resolução do conflito pelo TJPA e a devida fixação de competência do plantão judicial, que seja
determinada a distribuição do feito ao juiz plantonista da escala de 10 a 13.08.2025, tratando-se da 3ª Vara Penal Distrital de Icoaraci
para que decida sobre a legalidade do flagrante, assim como pela necessidade de manutenção da prisão ou aplicação de medidas cautelares.

Por todo o exposto,
JULGO INCOMPETENTE
a presente Vara para o processamento e julgamento deste feito e
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, determinando a REMESSA COM URGÊNCIA dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para dirimir o presente conflito, observando que se trata de
PESSOA PRESA
.

Por fim, caso a E. Corte entenda que permanece válido o art. 13, da Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020,
ratificado pela decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Presidente do TJPA
no
SIGADOC PA-MEM-2021/09195
, e
dirima o conflito em desfavor do Plantão Judiciário que seja dado amplo conhecimento a todos os juízes da Capital para o devido cumprimento
.”

O conflito de competência foi distribuído nesta Corte de Justiça sob nº 0804837-30.2025.8.14.0000, estando concluso para julgamento sob a relatoria da Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Com efeito, da análise dos autos, houve apenas homologação da prisão em flagrante pelo juízo plantonista. Tendo, os magistrados de primeiro grau declinado de sua competência, sem que o paciente tenha sido submetido à audiência de custódia e deixaram de realizar a análise quanto a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, configurando patente constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, nos termos do art. 310, caput e §4º, do CPP.

Posto isso, o paciente permaneceu preso apenas a título da prisão flagrancial em detrimento de um conflito de competência, sem que tenha sido realizada audiência de custódia ou analisada a necessidade conversão em prisão preventiva.

Deste modo, impõe-se a confirmação da liminar que colocou o paciente em liberdade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e ratificando a liminar anteriormente deferida, CONCEDO a presente ordem, a fim de relaxar a prisão em flagrante de DAVI SODRÉ GOMES, brasileiro, solteiro, mototáxi, CPF n° 043.488.162-71, residente e domiciliado na Rua Um, n.º 40, Bairro: Coqueiro, Belém/PA, nos autos n.º 0815863-20.2024.8.14.0401, se por outro motivo não estiver preso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
confirmar a liminar deferida anteriormente
, que
RELAXOU a prisão em flagrante do paciente LUCAS RICHARD DUARTE DA SILVA
, nos
autos nº 0805023-14.2025.8.14.0401

É o voto.

Belém, 25 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/04/2025